Tribunal: TCU
Processo: 025.974/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 748265, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 748265, função null, que teve como objeto Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 01 núcleos, de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade, por, no mínimo, 12 meses, para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em São Paulo- SP, e passaa integrar esta proposta, independentemente de transcrição. (no da TCE no sistema: 1560/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do sr. Carlos Ferreira Alves e do Centro de Assistência Social Nossa Senhora da Piedade, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 748.265/2010, que tinha por objeto o funcionamento de um núcleo de esporte recreativo e de lazer por, no mínimo, 12 meses para atendimento, em São Paulo/SP, a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU às peças 50 a 53; Considerando que, após a notificação do Centro de Assistência Social Nossa Senhora da Piedade, ocorrida em 2/9/2014, a autorização para autuação da tomada de contas especial somente ocorreu em 9/7/2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando aos responsáveis e ao Ministério do Esporte o teor do presente julgado, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 025.974/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Ferreira Alves (XXX.784.398-XX); Centro de Assistência Social Nossa Senhora da Piedade (07.494.715/0001-97). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.